Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. ADEQUAÇÃO.
I - Inviável a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas carreadas, notadamente filmagens realizadas no curso da investigação, os depoimentos dos policiais e a apreensão de substância entorpecente no interior da casa do réu, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.
II - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III - Recurso conhecido e desprovido.